Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DE MERCANCIA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006), com pena fixada em 1 ano, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 139 dias-multa. A condenação baseou-se na apreensão de 1,80g de crack fracionado, registros audiovisuais de três vendas, confissão informal do réu, apreensão de quantia em espécie e o depoimento das testemunhas policiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é aplicável o princípio da insignificância diante da pequena quantidade de droga apreendida; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para consumo pessoal; e (iii) examinar eventual erro material na fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato, cuja tipicidade independe da quantidade de droga apreendida.
4. A existência de elementos concretos que evidenciam a mercancia — como a fragmentação da droga, a confissão sobre vendas realizadas, os registros em vídeo e o valor em dinheiro apreendido — inviabiliza a desclassificação da conduta para uso próprio.
5. Os depoimentos dos policiais, prestados sob contraditório e corroborados por outras provas, são válidos e suficientes à formação do juízo condenatório.
6. A condição de usuário não exclui, por si só, a prática de tráfico, podendo ambas coexistir, especialmente quando a atividade comercial ilícita visa financiar o próprio consumo.
7. Verificado erro material na elevação da pena-base sem indicação de circunstância judicial desfavorável, impõe-se sua correção, com a fixação do patamar mínimo legal.
8. A aplicação de atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 231) e STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido apenas para sanar o erro material, mas sem reflexos na pena final do réu.
Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, mesmo quando a quantidade apreendida é reduzida.
2. A presença de elementos concretos que indiquem a finalidade comercial da droga apreendida afasta a possibilidade de desclassificação para uso pessoal.
3. Não havendo circunstância judicial negativa, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, impondo-se sua correção em caso de majoração indevida por erro material.
4. As circunstâncias atenuantes não autorizam a fixação da pena abaixo do mínimo legal.